Tribunal: TJMT
Processo: 1007930-53.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007930-53.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR ROSSI CAVINA - CPF: 038.842.571-70 (RECORRENTE), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de voo que resultou em atraso superior a 24 horas na chegada ao
destino
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se
houve

cerceamento
de
defesa

pelo

julgamento

antecipado
da
lide
; (
ii
)
analisar
se a
sentença

contém

vício
de
fundamentação
; e (
iii
)
determinar
se
a

alteração
unilateral do
voo
com
atraso
superior a 24 horas
configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
a
parte

não

requer

expressamente
a
produção
de
prova
oral
em

momento

oportuno
,
seja

na

audiência
de
conciliação

ou

na

impugnação
à
contestação
,
sendo

cabível
o
julgamento

antecipado
da
lide
.

4. A
sentença

não

padece
de
vício
de
fundamentação

quando

expõe

claramente
as
razões
para o
julgamento
de
improcedência
,
atendendo

ao

disposto
no art. 93, IX, da
Constituição
Federal.

5. A
alteração
unilateral do
voo

sem

comunicação

prévia
de 72 horas e com
variação
superior a 30
minutos
para
voos

domésticos

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
,
conforme
art. 12 da
Resolução
400/2016 da ANAC.

6. O atraso superior a 24 horas na chegada ao
destino
, somado à ausência de comprovação de assistência material adequada durante o período de espera, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento.

7. A
alegação
de "
readequação
da
malha

aérea
"
constitui

fortuito

interno
,
relacionado
à
própria

atividade

empresarial
da
companhia

aérea
,
não

excluindo

sua

responsabilidade
civil.

8. O valor da
indenização

por

danos

morais

deve
ser
fixado

em
R$ 6.000,00,
considerando

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, a
capacidade

econômica
das partes e
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

semelhantes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

provido
.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento ou alteração unilateral de voo sem comunicação prévia de 72 horas e com atraso superior a 24 horas na chegada ao
destino
, somado à ausência de comprovação de assistência material adequada, configura dano moral indenizável. 2. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, não excluindo a responsabilidade civil da companhia aérea pelos danos causados ao consumidor.

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC,
arts
. 12 e 14; CC, art. 944;
Resolução
400/2016 da ANAC,
arts
. 12 e 21; Código Brasileiro de
Aeronáutica
,
arts
. 229, 230, 231 e 256.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1796716/MG, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 27/08/2019; TJMT, NU 1030898-21.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007930-53.2025.8.11.0015

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
ARTHUR ROSSI CAVINA

Recorrido
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ARTHUR ROSSI CAVINA
ajuizou reclamação em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.
Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para retorno de Presidente Prudente/SP a Sinop/MT no dia 18/1/2025, com previsão de chegada às 14h35; b) o itinerário foi alterado imotivadamente, chegando ao
destino
somente no dia 19/1/2025 por volta das 15h, com atraso superior a 24 horas; c) enfrentou longas esperas de forma desconfortável nos aeroportos. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 30.360,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

alegou
que
o

atraso

ocorreu

em
face de
alteração

na

malha

aérea
; b) o
dano
moral
não
é
presumido

em

decorrência
de
mero

atraso

ou

cancelamento
de
voo
; c)
não

houve

comprovação
de que a
circunstância

trouxe

prejuízos

psicológicos
à
parte

reclamante
. Ao final,
julgou

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
houve

cerceamento
de
defesa

pelo

julgamento

antecipado
da
lide

sem

oportunizar
a
produção
de
provas
; b) a
sentença
é
nula

por

fundamentação

contraditória
e
violação

ao
art. 93, IX da CF e art. 489, §1o do CPC; c) o
juízo

desconsiderou
a
decisão

interlocutória que deferiu a inversão do ônus da prova
; d) a
parte

reclamada

não

comprovou
a
existência
de
fato

impeditivo
de
seu

dever
de
indenizar
; e) as
telas

sistêmicas

apresentadas
pela
parte

reclamada

são

documentos

unilaterais

sem

força

probante
; f) a
responsabilidade
civil
nas

relações
de
consumo
é
regida

pelo
CDC; g) o
atraso
superior a 24 horas
configura

dano
moral
in
re

ipsa
; h) a
alteração
da
malha

aérea

constitui

fortuito

interno
,
risco

inerente
à
atividade
da
parte

reclamada
;
i
) o
atraso

prejudicou

seus

compromissos

profissionais

como

estagiário

na

Defensoria
Pública.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
anular
a
sentença

por

cerceamento
de
defesa
e
vício
de
fundamentação
; b)
subsidiariamente
,
reformar
a
sentença
para
julgar

procedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do Código de
Processo
Civil, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
: (a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
;
ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente

não

requereu
,
em

momento

oportuno
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.

O
momento

oportuno para requerer a produção de prova oral em

audiência
de
instrução
é
na

audiência
de
conciliação

ou
,
alternativamente
, a
critério
do
juízo
,
na

contestação
, pela
parte

reclamada
, e
na

impugnação
à
contestação
, pela
parte

reclamante
.

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO (...) 1. Não há cerceamento de defesa quando as partes postulam a produção de todas as provas em direito admitido, mas não as reiteram na audiência de conciliação, estando consequentemente preclusa a pretensão instrutória. (...)
(N.U 19377-54.2012.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2013,
publicado
no DJE 27/08/2013)

RECURSO CÍVEL INOMINADO (...) 1. Quando as partes
pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

consequência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...) (RNEI, 3904/2008, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3a TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009)

Todavia
, no
presente

caso
, nota-se que a
parte

recorrente

não

requereu
a
produção
de
prova
oral
na

audiência
de
conciliação
e,
muito

menos
,
na

impugnação
.

Portanto
,
se a

parte

recorrente

não

manifestou

expressamente

seu
interesse
na

produção
de
prova
oral
em

momento

oportuno
,
cabível
o
julgamento

antecipado
da
lide

não

havendo

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Segundo as
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
será

declarada
a
nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, o juízo, ao exercer a função judicante, deve
apresentaras
razões jurídicas e fáticas do seu convencimento.

Referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal
.

Nesse
sentido
é que se
posiciona
a
jurisprudência
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1o, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-se a
decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

No
caso
dos autos, nota-se que da
sentença

constou

expressamente
que
os

danos

morais

alegados

não

haviam

sido

comprovados
,
sendo
que o simples
atraso
de
voo
,
por

si

só
,
não

gera
o
dever
de
indenizar
.

Assim,
considerando
que
o

juízo

a quo

expôs

suas

razões
para o
julgamento
de
improcedência
do
pedido

formulado
pela
parte

reclamante
,
não

há

nulidade
a ser
reconhecida
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
não

poderão
ser
superiores
a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Para que
a

alteração

seja

legitima
, é
necessário
que ambos
os

pressupostos

sejam

atendidos
, quais
sejam
:
informação
com
antecedência
e
limite

máximo
de
alteração
no
horário
do
voo
.

Caso
não

haja

observância

desses

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Essas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC:

Art. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) horas. § 1o O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horário
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2o Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
.

Nesse
sentido
:

(...) 4.
Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
. O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
.
A

alteração

deverá
ser
informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
a

alteração

não

poderá
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e a 60
minutos
para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.
Inexistindo

provas
da
comunicação

prévia

acerca
da
alteração
do
voo
,
somado

ainda
à
variação
superior a 30
minutos
para
voos

nacionais
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
companhia

aérea
. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

No caso em análise, a parte reclamante adquiriu passagem aérea da parte reclamada para os trechos Presidente Prudente/SP e Sinop/MT, com conexão em Campinas/SP e Cuiabá/MT, com data de embarque prevista para 18/1/2025 às 05h30 e chegada ao
destino
às 14h35 do mesmo dia (ID 305121434/PJe2).

Contudo
,
conforme

comprovado

nos
autos e
admitido
pela
própria

reclamada

em

sua

contestação
(ID 305121448/PJe2,
pág
. 10),
houve

alteração
unilateral do
voo
,
sendo
que a
comunicação

ocorreu

apenas

em
17/1/2025,
ou

seja
, com
menos
de 24 horas de
antecedência
,
em

desacordo
com o
prazo

mínimo
de 72 horas
previsto

na

regulamentação
.

Além disso, a alteração foi substancial, pois a parte reclamante só chegou ao seu
destino
no dia 19/1/2025 por volta das 15 horas, ou seja, com um atraso superior a 24 horas em relação ao horário originalmente contratado, ultrapassando em muito o limite máximo de 30 minutos permitido para voos domésticos.

A
parte

reclamada

alega
que
a

alteração

decorreu
de "
necessidade
de
readequação
da
malha

aérea
",
contudo

não

apresentou

qualquer

prova

concreta
que
justificasse

tal

readequação
,
como

condições

climáticas

adversas

ou

problemas

técnicos

específicos
,
limitando
-
se a

alegações

genéricas
.

Portanto
,
como
o
cancelamento
e/
ou

a

alteração
do
horário
do
voo

não

observou
o
limite
legal
permitido
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
companhia

aérea
.

Falha no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos
termos
dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
atraso
de
voo
superior a 4 (
quatro
) horas,
independentemente
da causa,
impõe

às

companhias

aéreas
o
dever
de
prestar

informação
,
suporte
e
opções
de
solução
para
os

passageiros
.

O art. 21 da
Resolução
no 400/2016 da ANAC é
ainda

mais

específico
:

Art. 21. O
transportador

deverá

oferecer
as
alternativas
de
reacomodação
,
reembolso
e
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
,
devendo
a
escolha
ser do
passageiro
,
nos

seguintes

casos
: I -
atraso
de
voo

por

mais
de
quatro
horas
em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
; II -
cancelamento
de
voo

ou

interrupção
do
serviço
; III -
preterição
de
passageiro
; e IV -
perda
de
voo

subsequente

pelo

passageiro
,
nos

voos
com
conexão
, inclusive
nos

casos
de
troca
de
aeroportos
,
quando
a causa da
perda
for do
transportador
.
Parágrafo

único
. As
alternativas

previstas
no caput
deste

artigo

deverão
ser
imediatamente

oferecidas

aos

passageiros

quando
o
transportador

dispuser

antecipadamente
da
informação
de que o
voo

atrasará

mais
de 4 (
quatro
) horas
em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
.

A
jurisprudência

também
é
nesse

sentido
,
considerando

tal

atraso

como

falha

na

prestação
do
serviço
,
independentemente
de
sua
causa:

(...) 1. A
postergação
da
viagem
superior a
quatro
horas
constitui

falha
no
serviço
de
transporte

aéreo

contratado
e
gera
o
direito
à
devida

assistência
material e
informacional

ao

consumidor

lesado
,
independentemente
da causa
originária
do
atraso
. 2. O
dano
moral
decorrente
de
atraso
de
voo

prescinde
de
prova
e a
responsabilidade
de
seu

causador
opera-se in
re

ipsa

em

virtude
do
desconforto
, da
aflição
e dos
transtornos

suportados

pelo

passageiro
. 3.
Ausentes

quaisquer
dos
vícios

ensejadores
dos
aclaratórios
,
afigura
-se
patente
o
intuito

infringente
da
presente

irresignação
, que
objetiva

não

suprimir

a

omissão
,
afastar

a

obscuridade

ou

eliminar
a
contradição
, mas, sim,
reformar
o
julgado

por
via
inadequada
. 4. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
REsp
1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Nesse
sentido

também
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O
atraso
superior a 4 horas
caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
de
transporte

aéreo
. 2. O
atraso
superior
a 10 horas
, a
troca
de
aeroporto
e
os

diversos

cancelamentos
dos
voos

remarcados
,
ocorridos
no
caso

concreto
,
caracterizam

conduta

ilícita
e
falha

na

prestação
do
serviço
. (...) (TJ-MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 11/09/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/09/2023)

No caso em análise, conforme já exposto, o atraso na chegada ao
destino
foi superior a 24 horas, muito além do limite de 4 horas estabelecido pela legislação e jurisprudência como parâmetro para caracterização da falha na prestação do serviço.

Além

disso
,
não

há

nos
autos
qualquer

comprovação
de que a
reclamada

tenha

prestado
a
devida

assistência
material à
parte

reclamante

durante
o
longo

período
de
espera
,
como

alimentação
e
hospedagem

adequadas
, o que
agrava
a
falha

na

prestação
do
serviço
.

Portanto
,
como
o
atraso
do
voo

foi
superior
ao

limite
legal
permitido
, de 4h (
quatro
horas),
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
companhia

aérea
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale
consignar
que,
nos

termos
do
artigo
256 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
(Lei no 7.565/1986),
constituem

caso

fortuito

ou

força

maior
,
eventos
com
comprovação
e que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
,
a

exemplo
de
condições

meteorológicas

adversas
,
indisponibilidade
da
infraestrutura

aeroportuária
, e
determinação
da
autoridade

competente
.

Nas
lições
de Pablo Stolze, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo

consequentemente
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

Dessa forma,
apenas
o
fortuito

externo
é
capaz
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

No
caso

em

análise
, a
reclamada

alega
que
a

alteração
do
voo

ocorreu

por

necessidade
de
readequação
da
malha

aérea
, o que
configura

fortuito

interno
, pois
está

relacionado
à
própria

atividade

empresarial
da
companhia

aérea
e
aos

riscos

inerentes

ao

negócio
.

A
readequação
da
malha

aérea
é
uma

decisão

operacional
da
própria

empresa
, que
deve

prever
e se
organizar
para
evitar

transtornos

aos

seus

passageiros
.
Não
se
trata
de
evento

imprevisível

ou

inevitável
, mas sim de
uma

contingência

própria
da
atividade
de
transporte

aéreo
.

Portanto
,
considerando
que o
caso
se
trata
de
fortuito

interno
,
não

há

como

excluir
a
responsabilidade
da
parte

reclamada
pela
conduta

ilícita

detectada
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

O
atraso
de
voo

não

gera

dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrada

circunstância
que
faça

extrapolar
o
mero

aborrecimento
:

(...) 2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No
mesmo

sentido
:
STJ//

AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
15/08/2022,
DJe
26/08/2022;
REsp
1796716/MG, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG//, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...) 4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que o
dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
. 5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros.

Em
igual

sentido

esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou

por

meio
de
voto
de
minha

relatoria
:

(...) 6. Dano moral.
Atraso
de
voo
. O
atraso
de
voo

não

gera
,
por

si

só
,
dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrada

circunstância
que
faça

extrapolar
o
mero

aborrecimento
(
REsp
1796716/MG, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019).

O
atraso
de
voo
de
mais
de 6h (seis horas),
somado
à
ausência
de
assistência
material e de
alternativas

viáveis
,
bem

como

às

demasiadas

alterações
do
voo

originariamente

contratado
,
fazendo
, inclusive, com que
os

passageiros

perdessem
a van que
os

levaria

até
o
destino
(
Rondonópolis
),
configura

dano
moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A
propósito
,
como

bem

decidido

pelo

primeiro

grau
, "
não
tendo o
requerido

comprovado
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
;
ou
que
houve
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC),
não

há
se
falar

em

ausência
do
dever
de
reparar

os

danos

causados

aos

demandantes
,
sejam

eles
, de
ordem
moral e material". (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando
o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
etc.

No
caso

em

análise
, o
atraso

foi

extremamente

significativo
, superior
a 24 horas
, o que
por

si

só

já

representa

uma

situação

excepcional
que
ultrapassa
o
mero

aborrecimento

cotidiano
.

Além

disso
,
não

há

nos
autos
qualquer

comprovação
de que a
reclamada

tenha

prestado
a
devida

assistência
material à
parte

reclamante

durante
o
longo

período
de
espera
,
como

alimentação
e
hospedagem

adequadas
. Pelo
contrário
, a
parte

reclamante

alegou
que
enfrentou
"
longas

esperas
de forma
desconfortável

nos

aeroportos
" (ID 305121430/PJe2,
pág
. 2).

Portanto
,
considerando
o
expressivo

atraso
de
mais
de 24 horas,
bem

como

a

ausência
de
comprovação
de
assistência
material
adequada
,
resta

configurado
o
dano
moral
indenizável
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de R$
6.000,00
(seis mil reais).

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025